Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. PEDIDO ACOLHIDO.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal, que eliminou a candidata do concurso público para as carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação do DF, por não ter apresentado o diploma de conclusão do curso, conforme exigido pelo edital.
2. A impetrante alega que apresentou certificado de conclusão de curso e histórico escolar, demonstrando que concluiu o curso recentemente e que a instituição de ensino ainda está dentro do prazo para a emissão do diploma.
3. Juntados aos autos os documentos comprobatórios, a saber, certidão de conclusão de curso, histórico escolar, resultado homologatório do concurso e ato de nomeação, verifica-se que a finalidade da exigência editalícia foi cumprida, estando comprovada a escolaridade da impetrante.
4. Os julgados do TJDFT têm se posicionado no sentido de que a comprovação da escolaridade exigida em edital de concurso pode ser feita mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, em observância ao princípio da proporcionalidade.
5. Exigir a apresentação do diploma em tais circunstâncias configura excesso de formalismo, prestigiando a forma em detrimento da substância e do propósito da norma, o que viola o princípio da razoabilidade.
6. ORDEM CONCEDIDA.